Tribunal: STF
Processo: Rcl 62729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Silvan Rocha Amaral e Outros contra decisão proferida pela Juíza da 15ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, na qual se alega violação ao decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Eminentes Ministros, os recorrentes sofreram a Ação de reintegração de posse, cujo objetivo da ação era serem removidos em sua totalidade. 



    Contudo , antes de discutir o mérito da r, ação, juntaram documentos para obterem a justiça gratuita, e no mérito contestaram r. Ação de reintegração de posse, com o intuito de continuarem na posse do imóvel. Por fim, a juíza do 15ª vara cível de santo amaro, decidiu em negar a justiça gratuita e além disso condenou os recorrentes a pagarem despesas, custas e sucumbências aos recorridos, além da retirada das famílias da referida área de terra. 



    [...]



    Contudo, data venia, houve omissão, contradição e obscuridade na r. Decisão, haja vista que; mesmo que os embargos sejam deferidos, não se tem tempo habil pra se esperar a analise dos embargos, uma vez que o oficial de justiça está as portas pra vir retirar famílias carentes, em detrimento da calamidade pública do covid 19. 



    Frisa- se ainda que a respeitada e digna juíza, determinou por sentença que se opere a desocupação da referida área antes do transito em julgado, o que prejudica muito a analise em segunda instância dos recursos de apelação.



     Ainda frisa-se que não foi por sentença analisado o envio do processo a comissão do tribunal de justiça, conforme adpf 828, do ministro Barroso, onde determina em caso de reintegração e conflitos de terras deverá ser matéria afeta a comissão do tjsp.



    Frisa-se mais uma vez o real e eminente periculum in mora, devendo ser determinado ad cautela que seja deferida uma ordem liminar, para suspender a reintegração forçada, sem antes respeitado o entendimento do ministro do STF, e a analise em segundo grau de jurisdição, uma vez que é direito aos sucumbentes em recurso em segundo grau.”



    Requer, ao final, a gratuidade de justiça, e, no mérito, “que seja determinada a ordem liminar ad cautelar, para suspender a ordem de retiradas das famílias e demolições, antes do duplo grau de jurisdição e atendidas as formalidades sociais adequadas para uma justa desocupação se for o caso, além de respeitados os entendimentos da adpf 828 do STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão ao Reclamante. 



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    No caso concreto, por sua vez, é possível verificar que trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por Emiko Yamamoto e outros (Processo 1047448-77.2022.8.26.0002), na qual o Juízo da 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação, para reintegrar os autores na posse do imóvel, sob os seguintes fundamentos:



    “Conclui-se que os requeridos invadiram a área, pois não trouxeram aos autos a versão de como cada qual teria adquirido o terreno que supostamente ocupam. Não houve delimitação da área possuída por cada qual, também não houve especificação de quando cada um teria adquirido o imóvel, mesmo que a titulo gratuito. Limitam-se à cômoda alegação genérica de que estão no local há mais de quinze anos.



    A certidão do oficial de Justiça traz a descrição da área ocupada pelos réus 2, dirigi-me ao endereço: Estrada Engº Marsilac, 395,com acesso lateral pela Rua Sônia, 2439 – Vila Roschel, o que pude constatar a partir das fotos que foram anexadas no processo, e aí sendo, no dia: 18/11/2022, citei pessoalmente o morador, Sr. Bruno Henrique Coelho e como a área ainda têm muitos imóveis em construção, e muitos moradores não se encontravam, pedi ao Sr. Bruno que avisasse que eu retornaria no dia: 26/11/2022. Posteriormente, no dia: 26/11/2022, citei pessoalmente os seguintes moradores: Liliane de Melo Morais Pereira Filho Maria das Graças Siqueira Morais Raimundo José Pinto Moraes Silvan Rocha Amaral (o qual fez questão de registrar que reside no local há cerca de 15 anos) Wallace da Cunha Bernardes Efigência Braga dos Reis Fernanda Copple de Oliveira Alexandra Brenda da Silva Joceli Isaías Alves Mayara Nunes dos Santos Marli de Brito Silva Marcos Menezes Oliveira Herman Lucas Bucher Ericles Jeová do Nascimento. Cabe ressaltar que trata-se de uma área de grande extensão, com várias ruas ainda não nomeadas, e várias casas ainda não numeradas, e que nas diligências realizadas não encontrei todos os moradores.



    A certidão demonstra que se trata de invasão nova, e que a posse dos réus é precária.



    E não é só.



    Os réus afirmam que Silvan Rocha Amaral (o primeiro réu) teria adquirido o imóvel ao receber a posse de Jurasci Alves da Costa, que teria ‘dado a posse’ em razão de dívidas trabalhistas com Silvan. Depois seguem, contraditoriamente, afirmando que ‘a verdade é que não foi dado’.



    Em verdade, pela narrativa confusa dos réus não se vislumbra que foi entregue parte alguma do imóvel a eles, sendo apenas permitido que Silvan e sua família morassem na região. 



    Diz o Código Civil em seu artigo 1.208: ‘Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.’



    A posse dos réus, é portanto, injusta, e não merece proteção jurídica.



    Ademais, não há qualquer comprovação, sequer indício, que Jurasci Alves da Costa era de fato proprietário do imóvel que foi supostamente entregue aos réus. O documento de fls. 28/29, não impugnado pelos réus, indica que o imóvel dos autores confronta imóveis de: (i) Maurício Lourenço da Cunha; (ii) Sociedade Imobiliária Cacique Ltda.; (iii) Pedro Roschel e; (iv) Rita da Conceição.



    Como se vê às fls. 21/27, a autora e seu então marido (cujos herdeiros compõem,também, o polo ativo), adquiriram, de terceiros, o imóvel em 15 de janeiro de 1981, muito antes da suposta cessão/entrega da posse por Jurasci.



    A procedência é , portanto, de rigor.



    [...]



    Por fim, registre-se que a área desmatada e ocupada pelos réus, é de proteção ambiental, e também por isso, a posse dos réus é injusta, sendo de rigor a procedência do pedido.



    ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE presente ação, para reintegrar os autores na posse do imóvel descrito no memorial descritivo de fls. 28 e 29 que deverá instruir o mandado.



    Diante do prejuízo ambiental decorrente da ocupação da área, e nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil, expeça-se mandado de reintegração de posse, antes de transito em julgado. Os autores deverão recolher duas diligencias, para que os requeridos sejam notificados para desocupar o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração coercitiva.”



    A referida Sentença foi publicada em 3/10/2023.



    Como se vê, no caso concreto, embora a parte autora sustente que está na posse do imóvel há cerca de 15 anos, o Juízo reclamado assentou que “o imóvel foi invadido em 18/07/2021” e que, portanto, trata-se de “invasão nova, e que a posse dos réus é precária”. 



    Ocorre que para divergir dos dados apresentados pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. 



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RCL 50.223-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 03/03/2022)



    Assim, fixada a premissa de que a ocupação irregular ocorreu em data recente, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Veja que esse foi exatamente o entendimento firmado pelo Min. ROBERTO BARROSO, ao apreciar caso análogo, nos autos da RCL 57.335, em que restou consignado:



    “19. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 10.04.2021, 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.



    20. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    21. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    22. Nesse cenário, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.”



    No mesmo sentido, menciono, ainda:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Não se pode desconsiderar, ainda, que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do juízo da origem. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente